Tribunal: STF
Processo: RE 78252
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-02
Data de publicação: 1977-03-02

Ementa:
1.EMBARGOS DE DIVERGENCIA REGULADOS PELO REGIMENTO INTERNO DO
STF.FIRMOU-SE NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA O EFEITO
PREVISTO PREVISTO NO ART.309 DO SEU REGIMENTO INTERNO,PODEM SER
COMPARADOS ACORDAOS DA MESMA TURMA SE FOREM EDITADOS MEDIANTE
VOTAÇÃO MAJORITARIA EMITIDA POR MINISTROS DIFERENTES.PRECEDENTES
ACERCA DO PORMENOR.
2.DIVERGENCIA NÃO- CONFIGURADA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGOS E OS
PARADIGMAS.
3. EMBARGOS NÃO CONCEDIDOS.